Tribunal: TJMT
Processo: 0000612-88.2018.8.11.0077
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000612-88.2018.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOACI PROFETA DA CRUZ - CPF: 107.048.681-72 (APELANTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), GENUINA SILVA DA CRUZ - CPF: 078.988.942-00 (APELADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000612-88.2018.8.11.0077

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PARTILHA DE BENS – IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a partilha de imóvel de propriedade de terceiros.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000612-88.2018.8.11.0077

APELANTE: JOACI PROFETA DA CRUZ.

APELADA: GENUINA SILVA DA CRUZ.

Processo na Origem: 0000612-88.2018.8.11.0077

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JOACI PROFETA DA CRUZ

de sentença que julgou improcedentes os pedidos na ação de partilha.

AÇÃO
: Ação de Partilha de Bens (Proc. n.º 0000612-88.2018.8.11.0077) que
JOACI PROFETA DA CRUZ
move contra
GENUINA SILVA DA CRUZ
.

SENTENÇA

(ID 123278463): Julgou improcedentes os pedidos para determinar que os bens indicados (um imóvel urbano e um imóvel rural) sejam divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos conviventes.

APELAÇÃO
(ID 123278465):
JOACI PROFETA DA CRUZ
alega que conviveu em união estável com a requerida por 27 anos e, durante a convivência, teria ajudado na construção de um imóvel urbano e um salão de festas na frente do imóvel que pertence à sua mãe. Aduz que a sentença deixou de considerar as provas produzidas, dentre elas a sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução da união estável, na qual as partes reconheceram a existência do imóvel e a participação do apelante na sua construção. Sustenta que as testemunhas declararam que era dono de uma olaria, portanto natural que fornecesse os tijolos para a construção. Pugna pela reforma da sentença para dar provimento ao recurso e determinar a partilha do imóvel à proporção de 50% para cada parte, bem como a partilha dos alugueis do imóvel a partir da dissolução da união estável.

CONTRARRAZÕES
(ID 123278470): pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000612-88.2018.8.11.0077

VOTO

Apelação interposta por
JOACI PROFETA DA CRUZ

de sentença que julgou improcedentes os pedidos na ação de partilha.

AÇÃO
: Ação de Partilha de Bens (Proc. n.º 0000612-88.2018.8.11.0077) que
JOACI PROFETA DA CRUZ
move contra
GENUINA SILVA DA CRUZ
.

SENTENÇA

(ID 123278463): Julgou improcedentes os pedidos para determinar que os bens indicados (um imóvel urbano e um imóvel rural) sejam divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos conviventes.

O autor JOACI PROFETA DA CRUZ, ora apelante, conviveu em união estável com a apelada GENUINA SILVA DA CRUZ, entre os anos de janeiro de 1978 a dezembro de 2005, conforme restou reconhecido por sentença por este juízo nos autos de código 26754, julgado em 29/03/2010.

Relata que não foi realizada a partilha dos bens comuns do casal à época, razão pela qual requer seja determinada a divisão na proporção de 50% para cada parte, de dois imóveis, sendo um localizado em zona rural, que estaria sob a posse do requerente, e outro urbano, onde a requerida se encontra residindo até os dias recentes.

Posteriormente postulou a desistência da partilha do imóvel rural, o que foi homologado pela sentença.

A sentença julgou improcedentes o pedido de partilha do imóvel urbano, ao fundamento de que não restou demonstrado nem que o imóvel existia e nem que o apelante tivesse efetivamente contribuído para a sua construção.

Cinge-se a controvérsia à partilha de bens, mais especificamente a partilha do imóvel urbano situado à rua Pouso Alegre s/n, no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade,

matrícula
n.º 15068 do RGI de Cáceres – MT
, registrado em nome de MARCIANA FERNANDES LEITE, falecida genitora da requerida, que é quem reside no local desde o falecimento da proprietária (Id. 123268545 - Pág. 21).

Conforme se observa tanto do depoimento do autor quanto do da requerida, o imóvel sempre pertenceu à mãe da requerida e, atualmente, é objeto de herança da requerida e seus irmãos, portanto não deve fazer parte da partilha.

Não se mostra possível partilhar bem que se encontra em nome de terceiro que nunca foi parte no processo, e que é objeto de escritura pública.

Os bens partilháveis são aqueles adquiridos na constância da união estável. No entanto, não se faz possível a partilha de bens de propriedade de terceiros.

O bem em questão nunca foi de propriedade das partes envolvidas nesse processo, seja durante a convivência seja após o rompimento entre as partes.

Neste sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO: 1ª APELAÇÃO: GUARDA COMPARTILHADA – QUESTÃO NÃO ANALISADA NA 1ª INSTÂNCIA – PENSÃO ALIMENTÍCIA – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RESPEITO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – REGULARIZAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS FIXADO DE FORMA LIVRE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CRIANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 2ª APELAÇÃO:
PARTILHA DE BENS EM NOME DE TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE
– ART. 333, I, DO CPC – EXTINÇÃO DO SUSFRUTO – INOVAÇÃO RECURSAL - QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA 1ª INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se a guarda compartilhada de questão não apreciada pelo Juízo de origem na decisão recorrida, carecendo de conteúdo decisório suscetível de ser modificado pelo presente recurso.

Constitui ônus processual de quem alega a inadequação do valor da pensão demonstrar cabalmente o desequilíbrio do binômio possibilidade/necessidade, para obter o redimensionamento do quantum.

Não havendo nos autos qualquer indício ou prova a demonstrar que o regime de visitação livre possa trazer algum prejuízo à criança, a interferência estatal deve ser mínima, pois nem sempre a vontade oficial é melhor que a dos envolvidos, principais conhecedores de suas próprias limitações, dificuldades e possibilidades.

A razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários, sendo certo que a verba honorária deve representar um quantum que valore a dignidade do trabalho do advogado e não locupletamento ilícito.

Quando se pretende a partilha de bens alegadamente adquiridos no curso da união, deve ser demonstrado pela parte, cabalmente, a existência de tais bens, bem como a titularidade e o momento da aquisição pelo casal, nos termos do art. 333, I, do CPC
.

É vedado à parte suscitar, em sede de apelação, matéria não discutida durante a instrução processual, porquanto a análise recursal restringe-se às questões aventadas na instância de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. (Ap 68496/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)

“DIVÓRCIO DIRETO. PARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO.

1. Sendo o casamento regido pelo regime da comunhão parcial, todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida conjugal se comunicam e devem ser partilhados igualitariamente, independentemente de qual tenha sido a contribuição individual de cada cônjuge para a consecução do resultado patrimonial, pois se presume que a aquisição seja produto do esforço comum do par. Inteligência dos art. 1.658 a 1.660 do CCB.

2.
Inviável a partilha de imóvel, quando não há nos autos prova segura acerca do montante pago e, além disso, como o bem está registrado em nome de terceiro, deverá a ré pleitear seu eventual direito em ação própria
. Recurso desprovido. (Apelação Cível Nº 70067100933, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 16/12/2015).

No caso, em que pese o apelante afirmar que o imóvel fora construído com a sua ajuda financeira, eventual indenização pela edificação em terreno alheio deveria ser exigida dos proprietários do imóvel, em ação própria, porquanto foram eles que se beneficiaram com a edificação, e não em ação de partilha contra a ex-companheira, porquanto não cabe a partilha de bens de terceiros.

Importante frisar ainda que apesar de as testemunhas terem reconhecido que o apelante era dono de uma olaria, nenhum deles afirmou ter conhecimento concreto de que o apelante teria contribuído para a construção do imóvel.

Sem contar que a requerida trouxe aos autos notas fiscais de compra de materiais de construção (ID 123278461 - Pág. 45) para os diversos reparos que efetuou na casa de sua genitora, reparos esses todos efetuados após o ano 2005, portanto já após o término da convivência conjugal (ID 123278459 - Pág. 1).

No que diz respeito à existência de declaração de que os conviventes haviam adquirido na constância da união um imóvel que foi construído em terreno doado pela mãe da autora, esta declaração foi feita apenas pelo ali requerido, ora apelante, sem nenhum respaldo documental, e não se tratou da questão relativa à partilha do referido bem, porque não havia sido objeto de pedido na inicial (ID 123268545 - Pág. 67/73).

Conclui-se, portanto, que não comporta reforma a sentença e a improcedência dos pedidos da partilha, porquanto o imóvel não pertence a nenhuma das partes, uma vez que sempre esteve registrado em nome de terceiros, é medida que se impõe.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso

para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de partilha do imóvel urbano registrado sob a matrícula 15068 do RGI de Cáceres – MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022